Tribunal: TJPA
Processo: 0806253-18.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806253-18.2016.8.14.0301

APELANTE: RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO VISUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por candidato excluído de concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará, por apresentar grau de ametropia superior ao limite estabelecido no edital. O acórdão embargado manteve a exclusão com base na legalidade do critério técnico, previsto no edital e respaldado na Lei Estadual nº 6.626/2004. O embargante alega omissão quanto à análise de princípios constitucionais, erro material na avaliação de prova técnica e contradição jurisprudencial interna, postulando efeitos modificativos para reintegração ao certame ou realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a exclusão do candidato do certame público com base em critério oftalmológico previsto no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrenta, de forma clara e suficiente, todos os fundamentos relevantes da controvérsia, notadamente quanto à legalidade do critério técnico de aptidão visual e à vinculação da Administração ao edital.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que os requisitos objetivos estabelecidos no edital vinculam a Administração e os candidatos, sendo legítima a exclusão de candidato que não os atende, salvo prova de ilegalidade, desvio de finalidade ou má-fé, o que não se verifica no caso.

O alegado erro material não se sustenta, pois o embargante busca rediscutir matéria de mérito, incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

A menção a princípios constitucionais, como razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, foi devidamente analisada e afastada no voto condutor, em razão da inexistência de arbitrariedade na conduta administrativa.

A divergência com precedentes internos não configura contradição sanável por embargos de declaração, ausente vício lógico ou formal no acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato de concurso público com base em critério técnico previsto em edital, respaldado em norma legal e relacionado às atribuições do cargo, não configura ilegalidade nem afronta a princípios constitucionais.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A ausência de acolhimento de teses constitucionais alegadas não implica omissão quando devidamente apreciadas e afastadas pelo órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; Lei Estadual nº 6.626/2004.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no RMS 70352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11.12.2023,
DJe
18.12.2023; STJ,
EDcl
no REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR
contra o acórdão proferido por est
e

Colegiado
, que negou provimento ao agravo interno manejado contra decisão monocrática que havia mantido a sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP.

O acórdão
embargad
o

(
ID nº 28717440
)
, entendeu ser lícita a exclusão do candidato do certame para ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de apresentar ametropia acima do limite de 1,5º previsto no edital, à luz do princípio da vinculação ao edital e da discricionariedade técnica da Administração.

Em suas razões recursais (Id nº 28913079), o embargante alega, em síntese:

(i) que o acórdão incorre em omissão relevante, ao deixar de enfrentar as alegações de violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana, eficiência administrativa e contraditório;

(
ii
) que há erro material, pois o acórdão teria desconsiderado laudo médico particular que comprova a aptidão física do candidato com o uso de correção óptica (óculos);

(
iii
) que houve contradição jurisprudencial interna, por contrariar precedentes do próprio TJPA sobre exclusão em exames oftalmológicos baseada exclusivamente em cláusulas editalícias sem considerar exames complementares;

(
iv
) pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja determinada sua reintegração ao certame ou, ao menos, a realização de perícia médica imparcial.

O Estado do Pará, em contrarrazões (
ID
29376283), sustenta que:

(i) o acórdão embargado foi claro e coerente ao aplicar a Lei Estadual nº 6.626/04 e o princípio da vinculação ao edital;

(
ii
) os embargos têm nítido caráter infringente, sendo incabíveis nessa via processual;

(
iii
) não houve omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada.
Por
fim, pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

DA ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisões judiciais.

No caso em tela, o embargante aponta omissão quanto à análise de teses fundamentais e erro material na avaliação dos fatos.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O julgado enfrentou, de forma clara e suficiente, todos os pontos relevantes da controvérsia, nos limites da
devolutividade
recursal.

O fundamento central do acórdão é a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação de critérios técnicos objetivos previstos em edital de concurso público, salvo prova inequívoca de ilegalidade, desvio de finalidade ou má-fé — o que não restou demonstrado.

Destacou-se que o edital prevê expressamente o limite máximo de 1,5º de correção visual como requisito de aptidão física para ingresso na PMPA, critério respaldado na Lei Estadual nº 6.626/2004 e relacionado diretamente à natureza das funções militares, que exigem capacidade física plena. O embargante apresentou grau de ametropia superior a -3,5º, o que justifica a sua inaptidão com base objetiva.

Neste ponto, recorde-se o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

“As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os
candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.”

(STJ,
AgInt
no RMS 70352/BA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 11/12/2023,
DJe
18/12/2023)

Assim, o acórdão embargado aplicou corretamente a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais pertinentes, inclusive citando precedentes deste TJPA que reconhecem a legitimidade da exclusão de candidato que não atende a requisitos técnicos objetivos previstos em edital, desde que tais critérios estejam amparados na legalidade e sejam previamente divulgados, como no presente caso.

No que tange ao alegado erro material, o embargante pretende reavaliar elementos probatórios já examinados, especialmente quanto ao laudo oftalmológico particular que atestaria sua aptidão com correção visual. Contudo, trata-se de matéria meritória, já apreciada no julgamento anterior e incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA .
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração, a teor do
art
.
1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com
esclarecimentos.(
STJ -
EDcl
no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)
(grifo nosso)

Igualmente, a suposta ausência de manifestação sobre princípios constitucionais como razoabilidade, proporcionalidade, dignidade e eficiência administrativa não configura omissão, pois esses temas foram abordados e afastados no voto relator, que reconheceu a validade do critério técnico à luz da vinculação ao edital e da ausência de arbitrariedade.

Logo, o que se verifica, em verdade, é uma inconformidade com o resultado do julgamento, e não qualquer vício a ser sanado.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.
Prequestionada
toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
29
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 06/10/2025